Tribunal: TJDFT
Processo: 0729075-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729075-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA., WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SETA BIOMATICA TECNOLOGIA - CONSULTORIA, ESTUDO, PLANEJAMENTO E SERVICOS MULTIBIOMETRICOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que determinou o arquivamento provisório de cumprimento de sentença, por ausência de localização de bens penhoráveis. Os agravantes sustentam que a decisão agravada é omissa quanto ao pedido de diligência que formularam, o que não foi sanado mesmo a despeito da interposição de embargos de declaração. Afirmam que foi determinada a intimação do sócio administrador da agravada, Rafael Marrocos da Silva, para apresentar a documentação contábil da empresa, sob pena de responder por crime de desobediência, intimação esta que não foi cumprida em razão de ocultação. Aduzem que requereram a citação do sócio por hora certa, o que impede a conclusão pelo arquivamento do feito por suposta ausência de bens penhoráveis. Sustentam a presença dos elementos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, ressaltando que a demora na citação pode vir a frustrar a sua efetivação. Concluem requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, observe-se que a decisão de ID no 147857976 dos autos de origem no 0030559-43.2015.8.07.0001 determinou a intimação do responsável legal da agravada para apresentar em juízo os documentos contábeis da empresa, sob pena de responder por crime de desobediência, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. Conforme certificado pelo Oficial de Justiça, a diligência restou frustrada, razão pela qual os agravantes pugnaram pela realização da intimação na modalidade por hora certa (IDs nos 151198551 e 152182999). Tal pedido não foi expressamente apreciado pelo douto magistrado singular, mesmo a despeito da expressa reiteração em sede de embargos de declaração. Ademais, em juízo prefacial, os agravantes fundamentaram de forma circunstanciada as suas alegações de que o intimando reside no endereço indicado e estaria se furtando ao recebimento da intimação (ID no 152182999), a legitimar, em tese, a diligência na modalidade por hora certa, como possibilita o art. 275, § 2o, do CPC. Nestas circunstâncias, mostra-se relevante a argumentação recursal, porque o arquivamento do cumprimento de sentença sem o cumprimento de medidas pendentes, que não foram expressamente revogadas, não se coaduna com o dever de dar impulso oficial ao processo, que incumbe ao magistrado. Quanto à urgência, observe-se que o arquivamento provisório que não encontra amparo nas normas que preveem as hipóteses taxativas de suspensão processual equivale a uma verdadeira negativa de prestação jurisdicional, expondo o credor a um risco que efetivamente seria impossível de se reparar. Com efeito, caso se conclua, por ocasião do julgamento colegiado do recurso, que a suspensão era indevida, o tempo decorrido estaria irremediavelmente perdido, o que, inclusive, poderia contribuir para dificultar ainda mais a efetiva localização do sócio furtivo. Logo, é mister resguardar a utilidade prática de eventual provimento favorável aos agravantes, determinando-se desde logo o prosseguimento do feito de origem. Por tais razões, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, com vistas ao integral cumprimento da decisão que determinou a intimação pessoal do sócio, inclusive por hora certa, se necessário. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator